Tribunal: CARF
Processo: 15983.000024/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. OMISSÃO DE RECEITAS. EFEITOS.
A constatação de omissão de receitas caracteriza infração à legislação tributária e uma vez comprovada sua reiteração impõe-se a exclusão da pessoa jurídica do regime do Simples Federal. Tendo-se em conta que o Simples é apurado e devido mensalmente, os efeitos da exclusão somente podem se dar a partir do segundo mês em que se identificou tal conduta.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
null
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. SIMPLES.
A pessoa jurídica excluída de ofício do Simples ficará sujeita, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a serem apreciados, aplica-se a mesma decisão aos tributos decorrentes de lançamentos reflexos.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000024/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.558 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
AUTO SOCORRO MF LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. OMISSÃO DE RECEITAS. EFEITOS.
A constatação de omissão de receitas caracteriza infração à legislação tributária
e uma vez comprovada sua reiteração impõe-se a exclusão da pessoa jurídica
do regime do Simples Federal. Tendo-se em conta que o Simples é apurado e
devido mensalmente, os efeitos da exclusão somente podem se dar a partir do
segundo mês em que se identificou tal conduta.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. SIMPLES.
A pessoa jurídica excluída de ofício do Simples ficará sujeita, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão aos tributos decorrentes de
lançamentos reflexos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reconhecer que os efeitos do ato declaratório de exclusão do
Simples se deem a partir de 1o de março de 2004, e, consequentemente, para excluir do lançamento
os valores relacionados ao mês de fevereiro de 2004, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000024/2009-66
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.558 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000024/2009-66

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 16-68.316 -
1a Turma da DRJ/SPO, de 12 de maio de 2015.
Os presentes autos tratam de três processos:
a) PAF 15983.001344/2008-52:
 Auto de infração com exigência do Simples Federal, período de apuração janeiro
de 2004, no valor de R$ 10.150.68, incluindo principal, multa de ofício (75%) e
juros de mora;
 Descrição extraída do relatório do Acórdão da DRJ:
Trata-se de auto de infração, lavrado em 25/11/2008, a trazer exigência própria da
sistemática de tributação regulada pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996
(Simples Federal), respeitante ao período de apuração de janeiro/2004. O crédito
tributário assim exigido somou R$ 10.150,68 entre principal, multa de ofício
proporcional (75%) e juros de mora (calculados até outubro/2008). Na espécie, a partir
do cotejo entre, d’um lado, extratos bancários fornecidos pelo próprio Interessado e,
d’outro lado, sua escrita fiscal-contábil (particularmente, o Livro Caixa) e DSPJ/2005,
identificaram-se divergências até então não esclarecidas, sendo certo que o referido
Contribuinte fora por duas vezes instado a tanto no curso do procedimento fiscal. Sob
tal cenário, cuidou a Fiscalização que o caso caberia no figurino do art. 42 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com o que a exigência tributária em questão se fez à
conta de omissão de receita, bem que por insuficiência de recolhimento, isso em função
do realinhamento de alíquotas então decorrente da citada omissão (sempre com
referência ao mês de janeiro/2004). Disso tudo o Contribuinte tomou ciência em
03/12/2008 e veio de apresentar sua insurgência em peça assinada aos 27/01/2009, a
qual, de saída, já reconhece intempestiva, mas que, de toda forma, haveria de merecer a
devida atenção à vista de nela se abordar “preliminar de cerceamento de defesa”.
Dizia-se, então: (a.1) que fora informado de que os autos em questão estariam sob a
guarda da “Agência de Registro”, sede de seu domicílio tributário, e não “na Unidade
da DRF/Santos”, lugar em que primeiro buscou “se inteirar do conteúdo do processo
administrativo”; (a.2) dessa circunstância, até que visse atendido seu pedido de “cópia
do inteiro teor do referido processo”, sobreveio-lhe a perda de parte de seu prazo de
defesa, certo os demorados trâmites burocráticos envolvidos (de todo modo, ao final,
nem mesmo obteve a cópia solicitada, isso porque a “Agência de Registro não poderia
fornecer as cópias, sob a argumentação de falta de funcionário”); (a.3) o Mandado de
Procedimento Fiscal que inaugurava o procedimento fiscal fixava “verificações
inerentes ao SIMPLES, e para o período de 01/01/2004 a 31/12/2004”, não sendo
possível, pois, a segregação em dois períodos, a dizer, janeiro/2004 e de fevereiro/2004
a dezembro/2004, a trazer, em cada qual, exigências dentro e fora do Simples Federal;
(a.4) na autuação, a Fiscalização, vistos os depósitos em conta-corrente de titularidade
do Interessado no curso do mês de janeiro/2004, deles excluiu o importe de R$
66.000,40, “que tem como histórico depôs CC Autoat, não o fazendo aos iguais
históricos constantes da Planilha Depósito Bancários” (fls. 274/310, 363/367;
destaques do original; referência feita à numeração resultante do expediente de
digitalização dos autos, e assim por diante na sequência).
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.558 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000024/2009-66

b) PAF 15983.001364/2008-23:
 Exclusão da empresa do Simples Federal efetivada por meio do Ato Declaratório
Executivo DRF/STS no 74, de 15 de dezembro de 2008, com efeitos a partir de
01/02/2004;
 Descrição extraída do relatório do Acórdão da DRJ:
Trata-se de representação fiscal, lavrada em 26/11/2008, que desaguou na exclusão do
Contribuinte do regime nomeado Simples Federal, isso à conta da identificação de
divergências apuradas entre, d’um lado, extratos bancários fornecidos pelo próprio
Interessado (referentes ao ano de 2004) e, d’outro lado, sua escrita fiscal-contábil
(particularmente, o Livro Caixa) e DSPJ/2005, divergências essas até então não
esclarecidas, sendo certo que o Interessado fora por duas vezes instado a tanto no curso
do procedimento fiscal. A hipótese, qualificou-a a Fiscalização como prática reiterada
de infração à legislação tributária (art. 14, inciso V, da Lei no 9.317, de 1996), visto o
descompasso citado se espraiar por todos os meses do ano de 2004. A formalização da
exclusão em consideração veio estampada no Ato Declaratório Executivo DRF/STS no
74, de 15 de dezembro de 2008, fixados os seus efeitos para correr a partir de
01/02/2004, expediente esse dado à ciência do Contribuinte em 24/12/2008, quarta-
feira. A respectiva insurgência veio a 27/01/2009, terça-feira (dia seguinte à data de
fundação da cidade de Santos/SP, em que feriado na dita municipalidade). Alega-se:
(b.1) tempestividade; (b.2) nulidade do procedimento face à “ausência da possibilidade
de propor inicialmente Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples (SRS)”
(destaques do original); (b.3) a nota da reiteração, exigida para configuração da hipótese
versada no art. 14, inciso V, da Lei no 9.317, de 1996, só teria a possibilidade de se
instalar, findo a seu desfavor a sorte dos autos sob no 15983.001344/2008- 52, desde
que viesse ele, Contribuinte, de incidir na mesma prática (fls. 02, 51/53, 78, 84 e 95/98
dos autos sob no 15983.001364/2008-23, que se encontram juntados por apensação aos
autos sob no 15983.000024/2009-66).
c) PAF 15983.000024/2009-66.:
 Auto de infração com exigência do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, período de
apuração fevereiro a dezembro de 2004, no valor de R$ 297.119,35, incluindo
principal, multa de ofício (75%) e juros de mora;
 Descrição extraída do relatório do Acórdão da DRJ:
Trata-se de auto de infração, lavrado em 21/01/2009, a trazer exigências de IRPJ,
CSLL, Cofins e Contribuição ao PIS, respeitantes a períodos de apuração das espécies
tributárias em foco encontradiços entre e inclusive fevereiro/2004 a dezembro/2004. O
crédito tributário formalizado montou R$ 297.119,35 entre principal, multa de ofício
proporcional (75%) e juros de mora (calculados até dezembro/2008). A razão de fundo
da autuação foi a identificação de omissão de receita, como visto nas alíneas “a” e “b”
acima. A base de cálculo foi apurada, também como já apontado acima, a partir da
divergência entre os valores creditados em conta-corrente bancária de titularidade do
Interessado e os importes escriturados em Livro Caixa e/ou anotados em DSPJ, tudo sob
o espaço do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 (fls. 02/56). Veja-se:
9. Assim, em continuidade ao procedimento fiscal, procedemos à apuração dos
valores a pagar na forma de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, decorrente da exclusão do
contribuinte da sistemática do SIMPLES a partir de Fevereiro de 2004;
10. Os livros apresentados por ocasião do atendimento á intimação constante do
Termo de Inicio de Procedimento Fiscal (fls. 78/186) não puderam ser aproveitados
para a apuração dos tributos devidos;
11. Com o objetivo de se efetuar o lançamento relativo aos valores de IRPJ e CSLL
nos meses de Fevereiro a Dezembro de 2004, o contribuinte foi intimado, através do
Termo de Intimação Fiscal datado de 18/12/2008 (fls. 290), a apresentar escrituração
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.558 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000024/2009-66

contábil elaborada de acordo com as Leis Comerciais e. Fiscais, possibilitando a
apuração do Lucro Real do período (Livro Diário, Razão e Lalur);
12. Até o presente momento, o contribuinte não atendeu á intimação;
13. Não tendo o contribuinte atendido a requisição formalizada através do Termo de
Intimação Fiscal datado de 18/12/2008 (fls. 29), incorreu na hipótese de
arbitramento do lucro, nos termos do artigo 530, inciso III do RIR/1999 (art. 47 da
Lei n° 8.981, de 1995, e art. 1° da Lei n° 9.430, de 1996), que é uma das formas
previstas para apuração do lucro, conforme art. 219 do RIR/1999;
14. Repetimos que, com base na presunção legal do artigo 42 da Lei n° 9.430/96, os
depósitos bancários de origem não comprovada pelo contribuinte foram
considerados receita omitida;
15. Para apuração dos valores a lançar, foram utilizados os demonstrativos abaixo
identificados, anexos a este (fls. 39/55):
15.1. Anexo 1 - Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada na conta
corrente n° 24.754-5, agência 0176-7 do Banco Bradesco, nos meses de
Fevereiro a Dezembro de 2004;
15.2. Anexo 2 - Exclusões de Créditos/Depósitos (relação de valores debitados
da conta corrente que, pelo histórico da operação, puderam ser identificados
como estorno de valores depositados); • 15.3. Anexo 3 - Quadro Resumo -
Apuração dos Valores a Lançar (Receita Bruta considerada, após as exclusões
relacionadas no Anexo 2);
15.4. Anexo 4 - Distribuição do SIMPLES Recolhido por Tributos de Competência
da RFB (Divisão por tributo dos pagamentos efetuados no ano de 2004 pela
sistemática do SIMPLES, para aproveitamento em favor do contribuinte);
16. Com base nos valores apurados no Anexo 3, foram lançados os valores abaixo
indicados:

17. Informamos ainda que houve o aproveitamento dos valores de CSLL (para os
períodos de apuração Abril, Maio Junho e Julho de 2004) e de COFINS (para os
períodos de apuração Fevereiro, Abril, Maio Junho e Julho) de 2004, recolhidos pelo
contribuinte na forma de SIMPLES, conforme demonstrado no anexo 4 (fls.55);
A DRJ analisou as Impugnações apresentadas e proferiu a seguinte decisão:
a) PAF 15983.001344/2008-52 (Auto de Infração – Simples Federal): considerou a
impugnação intempestiva e não conheceu da impugnação apresentada.
3.
Conclusão, é intempestiva a impugnação oposta aos autos sob no
15983.001344/2008-52, certo que a autuação em pauta fora dada à ciência do
Contribuinte em 03/12/2008 (fl. 310), vindo ele disso se insurgir para além do prazo de
30 (trinta) dias veiculado no art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, como se conclui da
só assinatura aposta no pretendido instrumento de impugnação, isto é, 27/01/2009
(fl. 363; é ilegível da data de protocolo).
4. Observe-se que os autos em referência (15983.001344/2008-52), conforme consulta
aos sistemas eletrônicos da RFB (vide reprodução abaixo), encontram-se junto à
Procuradoria da Fazenda Nacional em Santos/SP.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.558 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000024/2009-66

b) PAF 15983.001364/2008-23 (Exclusão do Simples Federal) e PAF 15983.000024/
2009-66 (Auto de Infração): decidiu pela improcedência das impugnações,
mantendo a exclusão da empresa do Simples, com efeitos a partir de 01/02/2004,
e os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, com exigência do IRPJ, CSLL,
PIS e Cofins, a partir de fevereiro de 2004.
18. Isso considerado, e tudo o mais que dos autos consta, este voto dá por
IMPROCEDENTES TANTO O PEDIDO VEICULADO NOS AUTOS SOB No
15983.001364/2008-23 (MANTIDA A EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL),
QUANTO O PEDIDO EXPOSTO NOS AUTOS SOB No 15983.000024/2009-66
(MANTIDA A AUTUAÇÃO CONCERNENTE ÀS EXIGÊNCIAS DE IRPJ, CSLL,
COFINS E CONTRIBUIÇÃO AO PIS).
Segue a ementa do Acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DATA DO FATO GERADOR: 30/03/2004, 30/06/2004, 30/09/2004, 31/12/2004
EMENTA
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA.
A existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em
tais operações, caracteriza a hipótese de omissão de receita. Presunção elevada à
categoria legal.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido quanto à infração que, além de implicar o lançamento de IRPJ, também é
base para os lançamentos de CSLL, Cofins e Contribuição ao PIS, se aplica a estes
outros lançamentos naquilo em que for cabível.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
DATA DO FATO GERADOR: 28/02/2004, 31/03/2004, 30/04/2004, 31/05/2004,
30/06/2004, 31/07/2004, 31/08/2004, 30/09/2004, 31/10/2004, 30/11/2004, 31/12/2004
EMENTA
“SIMPLES. EXCLUSÃO. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. A omissão de receita comprovada por pessoa jurídica optante pelo
SIMPLES, praticada em meses sucessivos, caracteriza a prática reiterada de infração à
legislação tributária, bastante para a exclusão da optante do SIMPLES”. (Acórdãos do
CARF: 108-09.746, julgado de 16/10/2008; 101-96.630, julgado de 07 de março de
2008).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 18/06/2015 o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 20/07/2015 (segunda-feira), com suas razões de defesa.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.558 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000024/2009-66

Segue síntese das razões apresentadas:
a) PAF 15983.001364/2008-23 (Exclusão do Simples Federal)
A contribuinte concentra seus argumentos na alegação de que não teria ocorrido prática
reiterada de infração. Transcrevo alguns trechos:
3.) O procedimento administrativo de exclusão do simples teve início a partir da
Representação Fiscal-Exclusão do Simples, datado de 26/11/2008, sob a argumentação
de prática reiterada de infração à legislação tributária, com suporte na lavratura do
Auto de Infração acostado ao processo n° 15983.001344/2008-52, que apenas e tão
somente apurou infração referente unicamente ao mês de janeiro de 2004.
(...)
6.) Ainda que o processo n° 15983.001344/2008-52, que abriga a constituição do
crédito tributário do Simples do mês de janeiro de 2004, que serviu de fundamentação
para a exclusão do simples, esteja em fase de execução na PGFN, ainda assim não
ocorreu a prática reiterada de infração à legislação tributária, posto que esta foi a
única vez, não ocorrendo nenhuma prática reiterada.
(...)
11.) Convém salientar que o processo n° 15983-000024/2009-66, referente às
constituições dos créditos tributários do IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, do período de
fevereiro a dezembro de 2004, foram formalizados pelos Autos de Infrações lavrados
em data de 21/01/2009, logicamente após a edição do Ato Declaratório Executivo
DRF/STS n. 74 de 15/12/2008 e essas infrações jamais poderão dar suporte legal ao
entendimento de que houve pratica reiterada de infração, como pretende e sustenta o
i. relator do Acórdão ora recorrido em seu item da letra c do relatório.
(...)
12.) É de absoluta incoerência, data máxima vénia, a afirmação do Sr. Relator,
constante do item 10, onde destacamos:-
Sobre a caracterização da reiteração de Infração à legislação tributária, diga-se que,
sim, ela está presente. A Infração em causa, vista a periodicidade mensal de apuração
pertinente à sistemática do Simples Federal (art. 5o da Lei n" 9.317, de 1996), restou
caracterizada no mês de janeiro de 2004;
Mais adiante no mesmo item, temos:
Fixado tal estado de coisas para Janeiro de 2004, seguiu-se e comprovou-se Igual
situação para os meses seguintes de fevereiro/2004 a dezembro/2004, cada qual a
atualizar e repetir aquela Infração já constatada em janeiro/2004.
13.) A incoerência está localizada no antagonismo, de um lado em afirmar que houve
apenas a infração no mês de janeiro de 2004 e do outro, em querer dar suporte as
praticas reiteradas de infrações, trazendo o período das infrações dos meses
subsequentes (fevereiro a dezembro de 2004), infrações essas apuradas após a data de
sua exclusão do Simples Federal que já se encontrava em procedimento de impugnação.
b) PAF 15983.000024/2009-66 (Auto de Infração – IRPJ, CSLL, PIS e Cofins):
A interessada pondera que os créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e Confins,
constituídos pelos autos de infração, somente poderão ser exigidos caso não seja dado
provimento ao recurso contra a exclusão da empresa do Simples. Não apresenta
outros argumentos.
Registre-se que a recorrente não apresenta razões relacionadas ao PAF no
15983.001344/2008-52 (Auto de infração – Simples Federal).
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.558 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000024/2009-66

Ao final, requer:
Diante de tudo que foi exposto e provado REQUER dos ínclitos julgadores, que seja
declarada a total Improcedência do Ato Declaratório Executivo DRF/STS n. 74 de 15de
dezembro de 2008, de lavra do Senhor Delegado da Receita Federal do Brasil em Santos.
Requer finalmente que seja declarada a improcedência dos Autos de Infrações de que
trata o processo n° 15983-000024/2009-66, em consequência do acatamento do Recurso
contra a exclusão do Simples Federal.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 18/06/2015 do Acórdão no 16-68.316 -
1a Turma da DRJ/SPO, de 12 de maio de 2015, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
20/07/2015 (segunda-feira), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Desse modo, o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador da empresa, regularmente constituído, em
conformidade com procuração anexada aos autos (fls. 361).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Mérito.
Conforme relatado, a análise do Recurso Voluntário abrange dois processos:
1) PAF 15983.001364/2008-23 (Exclusão do Simples Federal);
2) PAF 15983.000024/2009-66 (Auto de Infração – IRPJ, CSLL, PIS e Cofins).
No PAF no 15983.001364/2008-23, a empresa foi excluída do Simples Federal,
com efeitos a partir de 01/02/2004, por ter ficado caracterizada prática reiterada de infração à
legislação tributária, previsto no inciso V, do art. 14 da Lei n° 9.317, de 1996:
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
(...)
V - prática reiterada de infração à legislação tributária;
Em decorrência da exclusão da empresa do Simples Federal, foram lavrados autos de
infração com exigência de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, (PAF no 15983.000024/2009-66) em que
houve autuação com base em omissão de receitas, com lançamento de crédito tributário referente ao
período de fevereiro a dezembro de 2004.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.558 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000024/2009-66

Inicialmente deve ser observado que, ao contrário do que ocorre no Simples
Nacional, a Lei no 9.317/1996 não definiu o conceito de prática reiterada para fins de exclusão do
Simples Federal.
No Simples Nacional, esta matéria é tratada em dispositivos do art. 29 da Lei
Complementar no 123/2006, transcrita a seguir
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei Complementar;
(...)
XI - houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do caput do art. 26;
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.
(...)
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados,
de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos
últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou
notificação de lançamento; ou
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
E também no art. 84 da Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018:
§ 6o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nas alíneas “d”, “j” e “k” do
inciso IV do caput: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 9o)
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados,
de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos
últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou
notificação de lançamento, em um ou mais procedimentos fiscais; ou
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
(...)
No entanto, também deve ser considerado, que é recorrente no âmbito do CARF o
posicionamento de que o conceito de “prática reiterada”, definido no âmbito do Simples
Nacional, aplica-se perfeitamente ao Simples Federal. Destaco o entendimento do Conselheiro
Luiz Tadeu Matosinho externado no Acórdão no 1302-004.266, de 21/01/2020:
Assim, à míngua de definição na própria Lei no 9.317/1996, entendo que o conceito
dado pela LC. 123/2009 se adequa perfeitamente ao caso, mesmo porque se trata de lei
complementar e traz dispositivo de caráter expressamente interpretativo do dispositivo,
embora se refira ao texto dela própria. Senão como norma interpretativa, entendo
aplicável a disposição por analogia, nos termos do art. 108 do CTN.
Assim, com base nos dispositivos transcritos da LC no 123/2006 e da Resolução
CGSN no 140/2018, se o fato ensejador da exclusão é a prática reiterada de infração à legislação
tributária, esta deve se repetir ao menos em mais de um período de apuração para que possa ser
caracterizada.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.558 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000024/2009-66

Deve ser ressaltado, ainda, nos termos do art. 15, II da Lei no 9.317/1996, que a
exclusão surtirá efeito a partir do mês subsequente em que se constatar a ocorrência do fato, ou
seja, na situação em análise, da prática reiterada de infração à legislação tributária. Segue
transcrição do dispositivo:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
(...)
V - a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos mencionados nos
incisos II a VII do artigo anterior.
No caso dos autos, verifica-se que procedimento de fiscalização identificou
divergências entre as informações contidas nos extratos bancários apresentados pela própria
interessada, em sua escrita fiscal e na DSPJ 2005, tendo sido verificado que as omissões de
receita ocorreram durante todo o ano-calendário de 2004. O quadro abaixo (fl. 70) consolida
as diferenças apuradas:

Dessa forma, ficou caracterizada omissão de receitas no mês de janeiro/2004,
conduta reiterada em fevereiro/2004, configurando a hipótese descrita no inciso V do art. 14 da
Lei no 9.317/1996. Destaca-se, ainda, que a prática ocorreu durante todo o ano-calendário 2004,
em meses consecutivos.
Assim, exclusão deve produzir efeito a partir de março/2004, mês subsequente à
reiteração da conduta, nos termos do art. 15, V da Lei no 9.317/1996.
Portanto, deve ser reformado o Ato Declaratório Executivo DRF/STS no 74, de 15
de dezembro de 2008, que excluiu a empresa do Simples, de forma que este ato passe a produzir
efeitos a partir de 01/03/2004.
Em relação aos autos de infração com exigência de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins
(PAF n° 15983-000024/2009-66), a contribuinte não apresentou argumentos questionando os
lançamentos, limitando-se a afirmar que uma vez que fosse dado provimento contra a exclusão
da empresa do Simples Federal, o crédito tributário seria indevido, conforme transcrição a
seguir:
Processo n° 15983-000024/2009-66.
15.) Os créditos tributários constituídos através dos Autos de Infrações dos meses de
fevereiro a dezembro de 2004, referente ao IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, a que se
encontram anexados ao processo n° 15983-000024/2009-66, somente poderão ser
exigidos na hipótese do não provimento ao recurso contra a exclusão do Simples
Federal o qual se encontra inserido nos itens anteriores.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.558 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000024/2009-66

16.) Caso ocorra o provimento do recurso contra a exclusão do Simples Federal, que o
contribuinte tem a plena convicção de que isso venha a ser acatado, os débitos
constituídos tomar-se-ão totalmente indevidos e consequentemente deverão ser
declarados NULOS de pleno direito.
No entanto, como ficou configurado que os efeitos da exclusão da empresa do
Simples produzem efeitos a partir de 01/03/2004, deverão ser excluídos dos lançamentos valores
tributáveis relativos a fevereiro de 2004, de modo que:
a) PIS e Cofins: seja exonerado o crédito tributário apurado em fevereiro de 2004, bem
como os juros e multa de ofício correspondentes;
b) IRPJ e CSLL: seja excluído valor tributável no montante de R$ 115.101,92, relativo a
fevereiro de 2004, da base de cálculo do crédito tributário apurado no 1o trimestre de
2004, assim como os respectivos juros e multa de ofício.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO em dar provimento parcial ao Recurso de Voluntário
para:
a) determinar que os efeitos da exclusão da empresa do Simples ocorra a partir
de 01/03/2004 (PAF 15983.001364/2008-23);
b) exonerar as exigências PIS e Confis relativas a fevereiro de 2004 (PAF n° 15983-
000024/2009-66);
c) exonerar em parte as exigências do IRPJ e da CSLL, referentes ao 1o trimestre de
2004, relativo a fevereiro de 2004, da base de cálculo dos lançamentos lavrados,
em função da exclusão do valor tributável de R$ 115.101,92 (PAF n° 15983-
000024/2009-66).

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital